Tribunal: TJDFT
Processo: 0713345-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GRANDE QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. APREENSÃO DE MUNIÇÕES. PERICULOSIDADE CONCRETA. NECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I - Não há que se falar em nulidade da decisão que se refere a todos os presos para afirmar a presença dos requisitos necessários para o decreto de prisão, nominando somente aqueles sobre os quais foi necessário exame de questões específicas, como folha de antecedentes.
II - A grande quantidade, variedade e nocividade da droga apreendida (mais de 2700 gramas de cocaína na forma de pó, 1 quilo de crack e 17,53 gramas de maconha “escama de peixe”, duas balanças de precisão, caderno com anotações do tráfico, arma de fogo e R$ 6.498,00), indicam a periculosidade concreta do paciente, que supostamente faria parte de associação armada, especializada no tráfico de entorpecentes, determinando sua constrição cautelar para a garantia da ordem pública.
III - É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis não bastam para a concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos art. 312 e 313 do CPP.
IV - Presentes os requisitos para a prisão preventiva, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas.
V - Ordem denegada.